Tribunal: TJES
Processo: 0022335-45.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022335-45.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ADALBERTO MORAES SILVA e outros

APELADO: REGINAL TENORIO FURTADO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação por eles interposta mantendo a sentença de procedência da ação de reintegração de posse. Os embargantes alegam omissões quanto à boa-fé objetiva, valoração de prova documental, distinção entre posse injusta e esbulho, pedido subsidiário indenizatório, vícios de consentimento e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise da boa-fé objetiva e proteção da confiança; (ii) omissão quanto à valoração da prova documental; (iii) omissão ou contradição na caracterização do esbulho possessório; (iv) omissão quanto ao pedido subsidiário de indenização; (v) omissão quanto ao exame dos vícios de consentimento; e (vi) ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, o que não se verifica no caso.

6. A contradição caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, o que também não se verifica no caso.

7. Não se admite a utilização dos embargos para rediscussão do mérito. Jurisprudência do STJ.

8. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração. Jurisprudência do STJ.

9. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão a ser sanada e contradição a ser eliminada.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/09/2025; STJ, EDcl no REsp nº 2.162.487/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11/02/2026; STJ, REsp nº 2.231.157/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09/03/2026; REsp n. 390.282/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/3/2002, DJ de 8/4/2002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por

REGINAL TENORIO FURTADO E OUTRO
, por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 17512995, que negou provimento à apelação por eles interposta mantendo a sentença de procedência da ação de reintegração de posse.

Sustenta o embargante em síntese, que
(i)
há

omiss
ão
quanto a apreciação do núcleo do argumento de boa-fé objetiva, não atentando que a conduta anterior gerou confiança juridicamente tutelável e comportamento contraditório;
(ii)
há
omissão
quanto à valoração e eficácia da prova documental, consubstanciada na ata notarial e nas conversas formalizadas;
(ii
i
)
há
omissão
e
contradição
quanto à passagem automática de “revogação do consentimento” para “esbulho possessório”, sem delimitação jurídica entre posse injusta e esbulho;
(iv)
há
omissão
quanto ao pedido subsidiário indenizatório e aos deveres anexos, além do dever de cooperação;
(v)
há
omissão
quanto ao enfrentamento estruturado dos vícios de consentimento discutidos (lesão, coação, dolo, estado de perigo) e sua irrelevância para o desfecho; e
(vi)
há
omissão
quanto ao
prequestionamento
dos arts. 154, 155, 156, 157, 171,inciso II, 389, 422, 1.200, 1.201 e 1.208 do Código Civil; arts. 371, 489, §1º, incisos III e IV do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no ID n° 17886689, pelo improvimento.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida, senão vejamos.

No tocante à alegada
omissão
quanto a apreciação do núcleo do argumento de boa-fé objetiva, não atentando que a conduta anterior gerou confiança juridicamente tutelável e comportamento contraditório, no meu sentir, não merece prosperar.

O v. acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a precariedade do negócio jurídico firmado entre as partes e a possibilidade de seu desfazimento, diante da ausência de formalização e de cláusula de irretratabilidade, circunstâncias que afastam a alegada consolidação da confiança legítima apta a obstar o arrependimento.

Ademais, o voto condutor também considerou o contexto fático que envolveu a formação da vontade das partes, especialmente o temor experimentado pelos embargados, circunstância que, além de evidenciar a fragilidade do negócio jurídico, era de conhecimento dos próprios embargantes, o que afasta, ainda mais, a invocação da boa-fé objetiva sob a perspectiva da proteção da confiança.

Confira-se excerto do voto condutor:

“[...] A motivação em
aceitar
a
proposta
realizada inicialmente “
de brincadeira
”, pelos
acionados
na lide, decorreu do temor e receio de eventuais encontros do primeiro demandante com seus vizinhos de porta, em razão de encontrar-se respondendo a ação penal ajuizada em seu desfavor pela suposta prática do ato ilícito descrito no art. 213 do Código Penal.

O relato é de que a permuta foi realizada de forma precipitada e sem observância de solenidades inerentes ao ato para a devida validação do negócio jurídico entabulado.

Com isso, a ocorrência do esbulho se deu diante da negativa de aceite do arrependimento, na realização da permuta, manifestado pelos ora demandantes/apelados, no segundo dia após a mudança/troca de endereços entre as partes. [...]

Para além disso, constata-se a ciência dos apelantes quanto ao fato ensejador da permuta realizada entre as partes, ressalte-se, o temor decorrente do inexorável encontro das partes litigantes no processo penal, em razão de serem vizinhos de porta em edifício residencial.

Além do fato motivador ser de conhecimento pelos acionados/apelantes, qual seja, temor provocado pela ameaça praticada por terceiro não participante da relação jurídica questionada, o que é suficiente a suscitar a anulabilidade do negócio jurídico, não há nos autos elemento que infirme a caracterização do esbulho praticado. [...]”

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Dessa forma, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão nesse ponto.

No tocante à alegada
omissão
quanto à valoração e eficácia da prova documental, consubstanciada na ata notarial e nas conversas formalizadas, igualmente não merece prosperar. O v. acórdão foi expresso ao consignar que não há elementos probatórios aptos a afastar a caracterização do esbulho, evidenciando que a prova foi analisada de forma global e suficiente para a formação do convencimento do julgador. Confira-se trecho do acórdão:

“[...] Com isso, a ocorrência do esbulho se deu diante da negativa de aceite do arrependimento, na realização da permuta, manifestado pelos ora demandantes/apelados, no segundo dia após a mudança/troca de endereços entre as partes. [...]

Consigne-se a incumbência do autor em provar a prática do esbulho e sua data e, de outra vista, a demonstração pela parte acionada de fato que impeça, modifique ou extingua o direito pleiteado pelo autor.

A perda da posse foi relatada na inicial e confirmada pelos acionados, que reforçaram sua negativa na devolução do bem e retorno ao
status quo ante
.

Para além disso, constata-se a ciência dos apelantes quanto ao fato ensejador da permuta realizada entre as partes, ressalte-se, o temor decorrente do inexorável encontro das partes litigantes no processo penal, em razão de serem vizinhos de porta em edifício residencial.

Além do fato motivador ser de conhecimento pelos acionados/apelantes, qual seja, temor provocado pela ameaça praticada por terceiro não participante da relação jurídica questionada, o que é suficiente a suscitar a anulabilidade do negócio jurídico,
não há nos autos elemento que infirme a caracterização do esbulho praticado
. [...]”

A jurisprudência não exige do julgador a análise pormenorizada e individualizada de todos os elementos probatórios constantes dos autos, sendo suficientes que indique, de forma clara, as razões que embasam seu convencimento. A ausência de menção expressa a determinados documentos, com a ata notarial e as conversas apresentadas pelas partes, não implica ausência de apreciação, sobretudo quando o conjunto probatório foi valorado de forma global.

Inexiste, pois, omissão a ser suprida.

No que se refere a alegada
omissão
e
contradição
quanto à passagem automática de “revogação do consentimento” para “esbulho possessório”, sem delimitação jurídica entre posse injusta e esbulho,

também não assiste razão aos embargantes.

O v. acórdão adotou raciocínio suficiente, além de claro e coerente, ao reconhecer que, embora a posse tenha se iniciado de forma consentida, a posterior revogação do consentimento tornou injusta a permanência dos embargantes no imóvel, configurando esbulho:

“[...] A ocorrência do esbulho se deu diante da negativa de aceite do arrependimento, na realização da permuta, manifestado pelos ora demandantes/apelados, no segundo dia após a mudança/troca de endereços entre as partes. [...] ”

Rechaça-se, pois, a tese de omissão ou contradição.

Noutro giro, no tocante à alegada
omissão
quanto ao pedido subsidiário indenizatório e aos deveres anexos, além do dever de cooperação,

não assiste razão. O v. acórdão, ao manter integralmente a sentença de procedência, acabou por rejeitar implicitamente o pleito indenizatório subsidiário formulado pelos apelantes, como consequência lógica da procedência da reintegração de posse, sendo desnecessário o improvimento expresso.

Mesmo porque o acolhimento do pedido subsidiário depende do acolhimento do pedido principal (REsp n. 390.282/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/3/2002, DJ de 8/4/2002).

Inexiste, nessa esteira, a apontada omissão.

No que se refere à alegada
omissão
quanto ao enfrentamento estruturado dos vícios de consentimento discutidos (lesão, coação, dolo, estado de perigo) e sua irrelevância para o desfecho
,
não merece acolhida.

O v. acórdão embargado apreciou a questão relativa à validade da manifestação de vontade, ainda que sem enfrentar expressamente, de forma individualizada, cada uma das hipóteses jurídicas invocada, o que não se mostra necessário para a adequada solução da controvérsia. Confira-se elucidativo trecho do voto:

“[...] O magistrado julgou
procedente o pedido, após delimitar
que, por se tratar de contrato verbal e sem cláusula de irretratabilidade, o negócio não produziu efeitos jurídicos plenos, sendo passível de desfazimento.

Em suas razões recursais,
nos direcionam os recorrentes para as alegações quanto à ausência de vícios de consentimento
na pactuação, eis que o negócio jurídico foi realizado de forma
livre e consciente e, deste modo, o
simples
arrependimento
não autoriza a anulação do contrato verbal de permuta.

Subsidiariamente, pretendem ser indenizados pelo descumprimento contratual.

Especificamente, aduzem que não houve lesão, pois a diferença de valor entre os imóveis é mínima e não há demonstração de inexperiência ou premente necessidade dos apelados.

Quanto à
coação ou dolo, ressaltam sua inexistência, considerando que os
apelados propuseram a permuta de forma espontânea, cujo motivo foi o desconforto com seus vizinhos, devido a condenação criminal que fora imposta ao primeiro apelado, afirmando ainda, que não exerceram pressão, tampouco se aproveitaram indevidamente da situação.

Por fim, referem-se à in
existência do estado de perigo, o que envolveria
ameaça de grave dano à pessoa, à família ou obrigação excessivamente onerosa e, de outra vista, que houve vio
lação à boa-fé objetiva, pois os
apelados agiram em
contradição
a sua própria conduta, diante do arrependimento após efetivação da posse, em contrariedade aos princípios da boa-fé e da cooperação entre contratantes.

A motivação em
aceitar
a
proposta
realizada inicialmente “
de brincadeira
”, pelos
acionados
na lide, decorreu do temor e receio de eventuais encontros do primeiro demandante com seus vizinhos de porta, em razão de encontrar-se respondendo a ação penal ajuizada em seu desfavor pela suposta prática do ato ilícito descrito no art. 213 do Código Penal. [...]

Além do fato motivador ser de conhecimento pelos acionados/apelantes, qual seja, temor provocado pela ameaça praticada por terceiro não participante da relação jurídica questionada, o que é suficiente a suscitar a anulabilidade do negócio jurídico, não há nos autos elemento que infirme a caracterização do esbulho praticado. [...]”

Ressalte-se, ademais, que a presente demanda tramitou em conexão com outra ação envolvendo a mesma relação jurídica (processo nº 0019695-69.2019.8.08.0035), na qual também foram examinados os contornos do negócio celebrado entre as partes, de modo que a apreciação do contexto fático-probatório se deu de forma conjunta.

Dessa forma, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão também nesse ponto.

Cite-se que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

O que se observa na hipótese é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de
prequestionamento
, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração mas

NEGO-LHES
provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.